Tribunal: TJDFT
Processo: 0750739-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Regime semiaberto. Covid-19.
1 – Cometida falta disciplinar – apenado foragido desde 2.1.14 – descabida a prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.
2 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
3 - Não se pode examinar, antes de ser recolhido à prisão, que a doença de que é portador o apenado – diabetes - não pode ser tratada e acompanhada pelos profissionais de saúde que atuam no estabelecimento prisional. E se não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária.
4 - Agravo não provido.